Tribunal: TJES
Processo: 5020195-80.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020195-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL VIEIRA ALVES
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. FALTA DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por pessoa com deficiência contra empresas de transporte coletivo, condenando-as ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais.
2. O Autor comprovou que, em diversas ocasiões, os elevadores hidráulicos dos ônibus estavam inoperantes, exigindo auxílio de terceiros ou esperando por outro veículo com acessibilidade.
3. Sentença fixou o valor de R$2.000,00 por empresa requerida (totalizando R$ 4.000,00), sem condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da repetição da falha e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A falha reiterada na prestação do serviço por concessionárias de transporte público, ao permitir a circulação de veículos sem os equipamentos de acessibilidade em funcionamento, viola direitos fundamentais da pessoa com deficiência.
6. O dano moral é presumido, diante da frustração da autonomia e da dignidade do autor, conforme previsão do art. 14 do CDC e do art. 1º, III, da CF/1988.
7. O valor inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente para atender à função reparatória e pedagógica da indenização, considerando o caráter continuado das falhas e os precedentes jurisprudenciais indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 por empresa recorrida.
Tese de julgamento: “1. É presumido o dano moral decorrente da ausência de acessibilidade em transporte coletivo que frustra a locomoção de pessoas com deficiência. 2. A falha reiterada na prestação do serviço justifica a majoração da indenização para atender às funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020195-80.2023.8.08.0012

RECORRENTE: RAFAEL VIEIRA ALVES

RECORRIDAS: VIACAO SATELITE LTDA e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR J. BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. FALTA DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por pessoa com deficiência contra empresas de transporte coletivo, condenando-as ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais.
2. O Autor comprovou que, em diversas ocasiões, os elevadores hidráulicos dos ônibus estavam inoperantes, exigindo auxílio de terceiros ou esperando por outro veículo com acessibilidade.
3. Sentença fixou o valor de R$2.000,00 por empresa requerida (totalizando R$ 4.000,00), sem condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da repetição da falha e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A falha reiterada na prestação do serviço por concessionárias de transporte público, ao permitir a circulação de veículos sem os equipamentos de acessibilidade em funcionamento, viola direitos fundamentais da pessoa com deficiência.
6. O dano moral é presumido, diante da frustração da autonomia e da dignidade do autor, conforme previsão do art. 14 do CDC e do art. 1º, III, da CF/1988.
7. O valor inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente para atender à função reparatória e pedagógica da indenização, considerando o caráter continuado das falhas e os precedentes jurisprudenciais indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 por empresa recorrida.
Tese de julgamento: “1. É presumido o dano moral decorrente da ausência de acessibilidade em transporte coletivo que frustra a locomoção de pessoas com deficiência. 2. A falha reiterada na prestação do serviço justifica a majoração da indenização para atender às funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
RAFAEL VIEIRA ALVES
em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e
OUTRAS
.

O autor, pessoa com deficiência, relata que, ao tentar utilizar os veículos de transporte coletivo das rés, frequentemente encontrou o elevador hidráulico de acessibilidade inoperante, o que o impedia de embarcar ou desembarcar sem o auxílio de terceiros. Em algumas ocasiões, foi forçado a aguardar o próximo ônibus, na expectativa de que este estivesse em condições adequadas de acessibilidade. Diante dessas circunstâncias, ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 13747641), com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL, e por de consequência, CONDENO as requeridas VIACAO SATELITE LTDA e SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, de forma individualizada, a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada, totalizando a condenação em R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13747642), pleiteando a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, diante da gravidade da falha na prestação do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 13747645 e 13747653).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
provimento do recurso
.

Restou devidamente comprovado nos autos que o autor, pessoa com deficiência, enfrentou dificuldades reiteradas para utilizar o transporte coletivo operado pelas rés, devido a defeitos no elevador hidráulico de acessibilidade, sendo forçado, por diversas vezes, a aguardar outro ônibus ou a depender da ajuda de terceiros para ingressar ou desembarcar do veículo.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento de R$2.000,00 para cada uma, a título de danos morais, totalizando R$4.000,00.

A parte autora, ora recorrente, pretende, por meio de suas razões recursais, exclusivamente a majoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Entendo que o pedido de majoração merece prosperar.

É cediço que a indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, tal conduta, além de representar nítida falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), caracteriza um grave desrespeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), ao impor ao autor situação de humilhação e vulnerabilidade incompatível com os princípios da igualdade, da inclusão social e da acessibilidade, previstos na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Importante destacar que o dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo diretamente da ofensa aos direitos da personalidade do autor e da frustração ilegítima de sua autonomia de locomoção. As demandadas, enquanto concessionárias de serviço público essencial, possuem o dever objetivo de zelar pelo pleno funcionamento dos equipamentos de acessibilidade, sendo inadmissível que veículos circulem sem tais mecanismos ou com eles em mau estado de conservação.

Assim, a quantia fixada inicialmente (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização — compensar adequadamente o sofrimento suportado pelo autor e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte das rés, especialmente considerando o caráter continuado das falhas e o público vulnerável diretamente afetado.

Nesse contexto, quanto ao valor da indenização, destaca-se o entendimento consolidado nos tribunais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS SEM ADAPTAÇÃO PARA CADEIRANTE – PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS – NORMAS DE ACESSIBILIDADE NÃO OBSERVADAS
– EMBARQUE COM ENORMES DIFICULDADES – CONVENÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO DA VIDA, CONFIGURANDO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE –
QUANTUM FIXADO NA R. SENTENÇA EM R$ 10.000,00, RAZOÁVEL E ADEQUADO ÀS FINALIDADES REPARATÓRIA E DISSUASÓRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(TJ-SP - AC: 10024715720198260405 SP 1002471-57.2019.8.26.0405, RELATOR: MARCO FÁBIO MORSELLO, DATA DE JULGAMENTO: 15/04/2020, 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES DE TREM DA SUPERVIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE, CONTUDO, SE AFIGURA EXTRA PETITA, POR TER SE FUNDADO EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA EXPOSTA NA PEÇA DE INGRESSO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, § 3º, II, DO NCPC. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO PELA RÉ DO DISPOSTO NO ART. 227, § 2º, DA CRFB, ASSIM COMO NA LEI 13.146/2015, E NA LEI 10.098/00 E SEU REGULAMENTO, DECRETO Nº 5.296/04, QUE ESTIPULARAM PRAZO DE 10 ANOS PARA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS À ACESSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL AO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE FORMA ACESSÍVEL E ADEQUADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
AUTOR QUE COTIDIANAMENTE ENFRENTA SITUAÇÕES DIFÍCEIS E VEXATÓRIAS PARA FAZER USO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA ORA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
QUE OBSERVA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. PRETENSÃO CONTIDA NA EXORDIAL QUE MERECE ACOLHIDA, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA RÉ NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00557647420168190205, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 18/05/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Ainda sobre o tema, já decidiu o E.TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO –
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - DEFICIENTE FÍSICO - ÔNIBUS QUE NÃO EMBARCOU A PASSAGEIRA POR FALHA NO ELEVADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a ineficiência do serviço prestado uma vez que sob a alegação de falha no elevador, os funcionários do transporte coletivo além de não terem apresentado solução pacífica para que a cadeirante embarcasse no veículo, negaram a prestação do serviço, deixando-os no ponto de ônibus sob a chuva, incorrendo, portanto, na prática de ato ilícito indenizável. 2. É cediço que o valor arbitrado a título de indenização deve proporcionar aos lesados uma vantagem de caráter patrimonial que atenue as consequências do dano, não podendo, por outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. 3.
Preserva-se o valor fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por Recorrido, eis que adequado aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso, cumprindo, portanto as finalidades punitiva e reparatória da indenização e verificada a capacidade econômica de ambas as partes.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Apr/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0003188-73.2017.8.08.0012; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Diante dessas considerações, somado ao fato de que é incontroversa a falha na prestação dos serviços (somente a parte autora interpôs Recurso Inominado), entendo adequado majorar o valor da indenização por danos morais para
R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago por cada uma das recorridas, totalizando R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (sentença).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, visto que o recorrente obteve êxito em seu pleito.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)